Tribunal: CARF
Processo: 18471.004370/2008-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.004370/2008-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.496 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
WOLLAUTO ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/03/2005, 30/06/2005, 30/09/2005
VALORES APURADOS NA DIPJ. IRPJ. NÃO INFORMADOS EM DCTF.
FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO.
Os valores calculados como imposto de renda a pagar na DIPJ apresentada para
o ano calendário de 2005 e não informados na DCTF para o mesmo período e,
não tendo o contribuinte logrado comprovar o seu devido pagamento, impõe-se
efetuar o lançamento de ofício para exigir os valores decorrentes da falta de
recolhimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade do auto de infração e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e Andre Severo Chaves.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.004370/2008-09
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.496 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.004370/2008-09

Trata-se de recurso voluntário interposto pela Interessada e dirigido ao Acórdão
de no 12-31.163 proferido pela 2o Turma da DRJ/RJ1 em 10 de junho de 2010, o qual julgou
procedente em parte a impugnação apresentada, tendo reduzido em parte o crédito tributário
lançado.
O presente litígio originou-se por força de lançamento de ofício de Imposto de
Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, na importância de R$ 270.468,27 a ser acrescido de multa de
ofício de 75% e juros, apurado sob o regime do Lucro Real Trimestral, efetivado pela Divisão
de Fiscalização – DIFIS III /RJ, tendo em vista a constatação de que os valores informados na
DIPJ do ano calendário de 2005, a título de IRPJ a Pagar, do 1o, 2o e 3o trimestre de 2005, não
constavam nas DCTF dos respectivos períodos de apuração.
Intimada para explicação na fase investigatória, a Contribuinte reconheceu o
equívoco, mas não procedeu a qualquer recolhimento do imposto, ocasião em que foi feito o
lançamento de ofício.
Intimada do auto de infração, a Contribuinte apresentou sua impugnação, cujo
resumo trago da decisão recorrida:
2.- Cientificado da exigência em 11/12/08, fls. 83, o sujeito passivo acosta aos
autos a impugnação de fls. 97/ 103, protocolada em 12/01/09, através da qual,
no que concerne à autuação, alega, em síntese:
2.1.- a dipj constitui crédito tributário nela declarado, conforme
jurisprudência do STJ, reproduzida nos autos, fls. 98, impondo-se a nulidade do
lançamento;
2.2.- erro na apuração do IRPJ do 1° trimestre/2005, dado que a NF n° 18,
emitida em 27.12.04, foi contabilizada em 01/01/05, inclusive quanto ao IRRF e
INSS, retidos, como receitas não contidas no valor da mesma NF;
2.3.- corrigida a indevida apropriação, teria ocorrido prejuízo no trimestre em
questão, R$ 20.010,47, fls. 101;
2.4.- não foi considerado o prejuízo fiscal apurado no 4° trimestre/2001, R$
16.434,55, fls. 143, não aproveitado nas DIPJ de 2003 (fls. 191/194), 2004 (fls.
242/245) e 2005 (fls. 391/394);
2.5.- igualmente, não foram considerados, nem aproveitados pela impugnante,
o IRRF incidente sobre suas receitas, conforme documentos acostados aos
autos, fls. 411/430.
3.- Baixado o processo em diligência para verificação de eventual duplicidade
de lançamento da NF n° 18, fls.443, afastada a hipótese e intimado o
contribuinte a se manifestar, alega este do erro material advindo do equívoco
quanto ao regime de competência para a apropriação incorreta da aludida NF,
fls.453/455.

Do voto condutor da decisão de piso
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.496 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.004370/2008-09

Relativamente à preliminar arguida, esclarecem que valores de tributos declarados
em DIPJ e não recolhidos, não estão aptos à cobrança fiscal, uma vez que a DIPJ não se
constitui em instrumento de confissão de dívida, daí a necessidade do lançamento de ofício.
Em outra preliminar arguida, que mais se confunde com mérito, relativamente ao
IRPJ do 1o trimestre de 2005, esclareceu a DRJ que, apesar de a diligência realizada confirmar
que a receita oriunda da nota fiscal de no 18 ser, de fato, de competência de dezembro de 2004,
permanece correta a tributação em janeiro de 2005, mês em que a receita foi contabilizada, não
havendo que se cogitar de eventual postergação, pois não houve qualquer recolhimento neste
período de apuração.
Acatam, com relação aquela mesma NF, a alegação da apropriação indevida de
IRRF no razão contábil em conta de resultado (receita por serviços prestados, fls.477, volume 3),
nas importância de R$ 3.750,00 e R$ 20.625,00 (total de R$ 23.475,00), e fazem a devida
retificação na apuração do imposto.
Com relação aos 2o e 3o trimestres de 2005, não houve alteração por parte do
órgão julgador dos valores de IRPJ apontados no auto de infração.
Com relação à alegação da Impugnante de que não teria se aproveitado da
dedução do IRRF incidente sobre as suas receitas, solicitando a sua dedução, assim se
manifestou a decisão recorrida:

Retificaram, portanto, apenas o IRPJ lançado e relativo ao 1o trimestre de 2005:

Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.496 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.004370/2008-09

Cientificada em 06 de outubro de 2010 da decisão da DRJ, a Interessada
apresentou recurso voluntário protocolado em 05 de novembro de 2010.
Do recurso voluntário
Após fazer um breve resumo da autuação e da decisão recorrida, trouxe os
seguintes argumentos:

Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.496 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.004370/2008-09

Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.496 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.004370/2008-09

Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.496 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.004370/2008-09

Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.496 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.004370/2008-09

É o relatório do essencial.

Voto
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.496 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.004370/2008-09

Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Conforme relatoriado, a Recorrente insiste na preliminar de nulidade do
lançamento por entender que a DIPJ seria instrumento de confissão de dívida e, como tal,
desnecessário o lançamento de ofício ora visto nos autos.
A DRJ já se encarregou de refutar esta argumentação, assunto, inclusive, já
sumulado neste Colegiado:
Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem
instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela
informado.
O presente lançamento de ofício não seria necessário se a Recorrente estivesse
informado em DCTF (mas assim não procedeu) os seus débitos trimestrais de IRPJ apontados na
sua DIPJ, pois a DCTF é instrumento legal de confissão de dívida tributária.
Preliminar de nulidade, portanto, rejeitada.
Mérito: 1o Trimestre de 2005
A Recorrente, a exemplo do que alegou junto à DRJ, insiste na nulidade do
lançamento por entender que a autoridade fiscal não teria observado todo o dispositivo legal do
art.273 do RIR/99, que tem como base legal o art.6o do Decreto-lei no 1.598 de 1977.
Ora, o dispositivo legal é muito claro.
Somente se apura eventual postergação de pagamento de imposto (e não de
contribuição sobre faturamento, como foi a citação da Recorrente) se estivermos diante de
impostos pagos no período em que incorreu a inexatidão contábil, que não é o caso dos autos.
Ainda, equivocada a premissa defendida pela Recorrente de que a autoridade
fiscal deveria fazer os ajustes necessários tendo em vista de que, em seu entendimento, a receita
contabilizada em janeiro de 2005 “resultou na redução indevida do lucro real do 4o trimestre de
2004 e na majoração do lucro real do 1o trimestre de 2005!”
Primeiramente, como já reiterado aqui e pela decisão de piso, não se constataram
fatos que pudessem caracterizar postergação de pagamento de imposto e, ainda, o ajuste a que
alude a Recorrente não caberia aqui, pois, se efetivado, se daria no âmbito contábil, mediante
ajuste no lucro líquido do exercício e não no lucro real.
O Parecer Normativo COSIT no2, de 1996 (DOU de 29/08/96) é muito didático:
Decreto-lei no 1.598, de 1977:
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.496 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.004370/2008-09

Art.6o. Lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições,
exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação
tributária.
[...]
§4o. Os valores que, por competirem a outro período-base, forem, para efeito
de determinação do lucro real, adicionados ao lucro líquido do exercício, ou
dele excluídos, serão, na determinação do lucro real do período competente,
excluídos do lucro líquido ou a ele adicionados, respectivamente.
[...]
5.2 - O §4o, transcrito, é um comando endereçado tanto ao contribuinte quanto
ao fisco. Portanto, qualquer desses agentes, quando deparar com uma
inexatidão quanto ao período-base de reconhecimento de receita ou de
apropriação de custo ou despesa deverá excluir a receita do lucro líquido
correspondente ao período-base indevido e adicioná-la ao lucro líquido do
período-base competente; em sentido contrário, deverá adicionar o custo ou a
despesa ao lucro líquido do período-base indevido e excluí-lo do lucro líquido
do período-base de competência.
5.3 - Chama-se a atenção para a letra da lei: o comando é para se ajustar o
lucro líquido, que será o ponto de partida para a determinação do lucro real;
não se trata, portanto, de simplesmente ajustar o lucro real, mas que este
resulte ajustado quando considerados os efeitos das exclusões e adições
procedidas no lucro líquido do exercício, na forma do subitem 5.2. Dessa
forma, constatados quaisquer fatos que possam caracterizar postergação do
pagamento do imposto ou da contribuição social, devem ser observados os
seguintes procedimentos:
[...]
6.1 – Considera-se postergada a parcela de imposto ou de contribuição social
relativa a determinado período-base, quando efetiva e espontaneamente paga
em período-base posterior.
[...]
6.3 – A redução indevida do lucro líquido de um período-base, sem qualquer
ajuste pelo pagamento espontâneo do imposto ou da contribuição social em
período-base posterior, nada tem a ver com postergação, cabendo a exigência
do imposto e da contribuição social correspondentes, com os devidos
acréscimos legais. Qualquer ajuste daí decorrente, que venha ser efetuado
posteriormente pelo contribuinte não tem as características dos procedimentos
espontâneos e, por conseguinte, não poderá ser pleiteado para produzir efeito
no próprio lançamento.
[...]
Correto, portanto, a apuração da autoridade lançadora e acertadamente ratificado
pelo órgão julgador.
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.496 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.004370/2008-09

Com relação aos demais trimestres de 2005, a Recorrente apresentou o seu cálculo
em função do ora argumentado em seu recurso, o qual, entretanto, não foi acatado. Permanecem,
assim, os valores considerados na decisão recorrida.

Relativamente ao item IV – Contabilização a Menor do PIS e da COFINS
Pagos no Período, apresentado no recurso voluntário, de se dizer que trata-se de matéria não
trazida para debate na primeira instância, de forma que se constitui em matéria preclusa.

Relativamente ao item V – Prejuízo Fiscal no 1o Trimestre/2005, apresentado
no recurso voluntário, a Recorrente alegou que, em se retirando a receita da NF 18 da tributação
deste trimestre, o resultado do período seria um prejuízo fiscal.
A DRJ já se manifestou sobre tal questão:

Na DIPJ/2006 do ano-calendário 2005, ficha 09A – Demonstração do Lucro Real,
o resultado do 1o trimestre (fl.17) é positivo, entretanto, a autoridade julgadora, em seu voto
condutor, deduziu do resultado apontado como tributável a importância de R$ 20.010,47, de
maneira equivocada, em benefício da Recorrente.

Relativamente ao item VI – Redução do IRPJ pelo IRRF, apresentado no
recurso voluntário, a Recorrente alegou não ter recebido da fonte pagadora o informe de
rendimentos, mas que possui extratos bancários que comprovam o recebimento das receitas
líquidas do imposto retido.
A DRJ, ao apreciar a questão, assim se pronunciou:
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.496 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.004370/2008-09

Além de não haver nos autos os comprovantes de retenção da fonte pagadora, no
caso o DETRAN/RJ, esta falta poderia ser suprida com documentos que atestassem,
inequivocamente, a retenção de imposto sofrida e alegada pela Recorrente.
Mas tal não se vislumbra nos autos. De se mostrar.
As notas fiscais trazidas (fls.117/120 e fls.127, Volume 1 e fls.411 a 427, Volume
3) não são, isoladamente, documentos que comprovam a prestação de serviços por parte da
recorrente, além de não conter a assinatura do recebedor dos serviços.
O razão contábil (Serviços Prestados) às fls.122 apresenta o registro do
faturamento bruto do 1o trimestre de 2005, em coerência com o valor informado na DIPJ,
entretanto, nada havendo com relação aos demais trimestres (2o e 3o) e nem registro dos
pertinentes pagamentos. Não se tem também registros contábeis de eventual IRRF a recuperar.
O extrato bancário (Consulta - Bradesco) de fls.484 a 486 contempla registros de
janeiro e fevereiro de 2005, não se verificando um registro sequer que possa indicar existência de
operações junto ao tomador dos serviços.
Idem quanto ao extrato bancário (Simples Conferência - Bradesco) de fls.488, que
contempla registros de 01 a 15 de março de 2005.
O extrato bancário (Consulta - Bradesco) de fls.490 a 491 contempla registros de
01 a 29 de abril de 2005, não se verificando um registro sequer que possa indicar existência de
operações junto ao tomador dos serviços.
O extrato bancário (Consulta - Bradesco) de fls.493 a 494 contempla registros de
03 a 31 de maio de 2005, não se verificando um registro sequer que possa indicar existência de
operações junto ao tomador dos serviços.
O extrato bancário (Consulta - Bradesco) de fls.497 a 498 contempla registros de
01 a 30 de junho de 2005, não se verificando um registro sequer que possa indicar existência de
operações junto ao tomador dos serviços.
O extrato bancário (Consulta - Bradesco) de fls.500 a 498 contempla registros de
01 a 29 de julho de 2005, não se verificando um registro sequer que possa indicar existência de
operações junto ao tomador dos serviços.
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.496 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.004370/2008-09

O extrato bancário (Itaú) de fls.505 contempla 5 (cinco) registros de 08 de julho a
30/08 de 2005, não se podendo constatar que o recurso ali creditado de R$ 373.500,00 possa ter
vinculação com o tomador dos serviços.
O extrato bancário (Itaú Bankline) de fls.507 contempla registros de 02 de
setembro a 07 de outubro de 2005, não se verificando um registro sequer que possa indicar
existência de operações junto ao tomador dos serviços.
Constatado, portanto, a inexistência de provas da alegada retenção de imposto.
Conclusão
É o voto, rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital